Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II, em face da sentença (id 17396073 - Pág. 1/3), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em postulação cognitiva ajuizada pela autora/ apelante em desfavor de ADERVALDO ALVES DOS SANTOS, JULGOU PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 1.747,20 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo até o trânsito em julgado, consoante o disposto no art. 323 do CPC, acrescendo multa de 2%, juros de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela do valor das despesas de condomínio vencidas a partir da planilha da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Requer, seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e incluir despesas que se vencerem e não forem pagas no curso da demanda, inclusive das que se vencerem na fase de cumprimento de sentença, enquanto durar a obrigação. Observa-se, prima facie, que o processamento do recurso merece ser sobrestado, porquanto a matéria objeto do tema recursal está suspensa em decorrência de decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Por tal motivo, nos termos art. 976 e seguintes do CPC, aguarde-se o julgamento do aludido IRDR 14 e o acertamento jurisprudencial da questão. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator